Tribunal: STF
Processo: Rcl 45575
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, pelo que fica dispensada a remessa do recurso extraordinário a este Supremo Tribunal Federal, não havendo falar em usurpação de competência desta Corte.



    2. Salvo em caso de teratologia, não se revela possível o reexame, na via estreita da reclamação, de enquadramento realizado por tribunal a respeito de tese de repercussão geral.



    3. No caso, não se constata a existência de teratologia na aplicação das teses firmadas nos julgamentos dos Temas n. 451, 800, 660 e 866 de repercussão geral. 



    4. Agravo interno desprovido.